Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco Holding S.A. em face do Acórdão de ID 59938942, que negou provimento ao seu recurso, mantendo inalterada a sentença de ID 55856380.
2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o embargante aduz que houve omissão quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a transação foi efetuada de forma presencial, através de cartão com chip e digitação de senha. Relata que não houve quebra no perfil de consumo do consumidor e que as compras estavam dentro do limite do cliente.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Os argumentos ventilados pelas partes em grau recursal foram devidamente analisados, chegando-se à conclusão de que o embargante não logrou comprovar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, não sendo possível afastar a sua responsabilidade no caso.
5. Não há, pois, omissão a ser sanada no Acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.